Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-73.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. RECURSO PROVIDO.
1. Se a soma das penas for mais benéfica para o réu do que o aumento previsto para o concurso formal, unificam-se as penas pelas regras do concurso material (concurso material benéfico).
2. Recurso conhecido e provido.